Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707238-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: E. D. G. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta por E. D. G. A. C., julgou procedentes os pedidos do autor (ID 68787268). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, quanto ao recurso da apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 68787276), não é possível confirmar que o comprovante de pagamento e a guia de recolhimento do preparo correspondem à apelação daquela apelante. O nome do apelante e o nome/CNPJ do pagador constantes nos documentos não correspondem aos dados da Qualicorp (IDs 68787277/68787278). Não foi cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. para juntar comprovante de pagamento e guia de recolhimento do preparo correspondentes à sua apelação, sob pena de recolhimento do preparo em dobro. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator